Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. PREJUDICAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE E HERDEIRA NECESSÁRIA. BEM COMUM. INCABÍVEL A CONCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A teor do artigo 198, inciso I, do Código Civil, a prescrição não corre contra o absolutamente incapaz.
II. No caso em concreto, a cessão de direitos por instrumento particular outorgada para a recorrente foi efetivada em 10 de setembro de 2007. O recorrido nasceu em 08 de abril de 2006, tendo completado 16 (dezesseis) anos em 2016, quando então tem início a a contagem do prazo prescricional decenal, concretamente não ultimado. Não acolhida a questão prejudicial.
III. A figura da companheira foi equiparada ao cônjuge para fins sucessórios, consoante julgamento dos Recursos Extraordinários 878.694/MG e 646.721 (Tema n. 809).
IV. A parte final do inciso I do artigo 1.829 do Código Civil se aplica plenamente ao caso em concreto, pois, a recorrente foi reconhecida como companheira, fazendo incidir o regime da comunhão parcial de bens (Código Civil, art. 1.725). Ela também foi reconhecida como meeira do imóvel, tido como adquirido por ambos no curso da união estável.
V. Dessa forma, é vedada a concorrência da apelante/meeira como herdeira necessária em conjunto com os filhos do falecido.
VI. Recurso conhecido. Não acolhida a prejudicial (prescrição decenal). No mérito, desprovido.